Tribunal: TJBA
Processo: 8004137-78.2024.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004137-78.2024.8.05.0244 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: W. D. S. S. Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS CRIMES DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA OITIVA EXTRAJUDICIAL DO ADOLESCENTE, POR AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE LEGAL. GENITORES RESIDENTES EM OUTRO ESTADO FEDERATIVO, COM NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTES LEGAIS PARA O ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS POR CONFISSÃO OBTIDA MEDIANTE TORTURA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA QUE NÃO ESTÁ DEMONSTRADA NOS AUTOS. PRESENÇA DE PROVAS DIVORCIADAS DA REFERIDA CONFISSÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RELATÓRIO TÉCNICO. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. TESE DE DESCARACTERIZAÇÃO DO ATO INFRACIONAL EM VIRTUDE DA EXPLORAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA, COM IMPOSIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. IMPOSSIBILIDADE. ACENTUADO ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE COM O MEIO CRIMINOSO DO QUAL DEVE SER AFASTADO. REITERAÇÃO DE INFRAÇÕES GRAVES, COM CONFISSÃO ACERCA DA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE HOMICÍDIO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Trata-se de recurso defensivo, no qual pleiteia-se a absolvição, sob o argumento de que, na fase extrajudicial, o adolescente infrator teria sido ouvido sem a presença de um representante legal e que a sua confissão teria sido obtida mediante tortura, sustentando a nulidade das provas, por aplicação da Teoria dos frutos da árvore envenenada, alegando, ainda, que os depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação seriam contraditórios; que não foi elaborado o Relatório técnico por equipe multidisciplinar, que o ato infracional análogo ao crime de associação para a prática de tráfico de drogas não teria sido demonstrado e que, em verdade, o representado seria uma vítima, pois sua conduta estaria inserta no contexto de exploração do trabalho infantil; defendendo, ainda, a aplicação do instituto da delação premiada, para o estabelecimento da medida socioeducativa de liberdade assistida. 2. Verifica-se que, ao ser apreendido, o adolescente, nascido em 24/08/2008, contando atualmente com 17 anos de idade, afirmou em seu depoimento que "não possui parente nesta cidade, pois, reside em Petrolina PE". Diante da ausência de representantes legais, e, em sendo apurado que o referido adolescente residia sozinho no local da infração, sem a tutela de qualquer representante legal, a autoridade policial nomeou, para o ato, três representantes legais que acompanharam o menor em sua oitiva. Assim, não tendo sido imputado pela Defesa qualquer impugnação concreta em relação aos referidos representantes nomeados para o ato, nem tendo sido demonstrado o prejuízo decorrente do procedimento, afasta-se a nulidade vindicada. 3. Argui o apelante, no mérito, a configuração de nulidade processual, por violação ao princípio da ampla de defesa, em virtude da ausência de Relatório psicossocial do adolescente e de sua família. Observa-se, contudo, que, nos termos do art. 186, caput, do ECA, é opcional a elaboração de Laudo Técnico, sendo facultado ao julgador "solicitar opinião de profissional qualificado". Destarte, infere-se no Termo de Audiência que a Defesa não registrou em Ata qualquer insurgência em face da ausência de Relatório Psicossocial. Rejeita-se, restando, ainda, operada a preclusão temporal para a alegação da aludida nulidade, nos termos do art. 571, II, do CPP c/c o art. 186, §4º, do ECA. 4. Não se mostra crível a alegação defensiva no sentido de que a confissão extrajudicial teria sido obtida mediante tortura, haja vista que a mencionada tortura teria sido feita, segundo o adolescente, "do caminho até a Delegacia", ou seja, perpetrada pelos policiais militares, enquanto que a sua confissão fora obtida no interior da Delegacia de Polícia, na presença de policiais civis. Outrossim, ainda que, eventualmente, fosse considerada nula a confissão extrajudicial, as provas dos atos infracionais imputados restariam incólumes, conquanto a materialidade delitiva da arma de fogo e da maconha que restaram apreendidas e periciadas, bem como dos resquícios de cocaína existentes nas balanças de precisão, que restaram apreendidas e periciadas, são independentes do depoimento prestado pelo adolescente e mostram-se aptas a demonstrar a prática dos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo. 5. Ressalte-se que, embora o adolescente tenha apresentado em assentada judicial uma versão inovatória acerca dos fatos, tendo alegado que a arma de fogo apreendida pertenceria a um amigo seu e que ela teria sido obtida na residência do mesmo, afirmou judicialmente que sempre recebia uma arma de fogo quando tinha que cumprir uma "missão", a qual era fornecida por um motoboy, confessando, portanto, a conduta infracional análoga ao porte ilegal de arma de fogo. Por outro lado, confessou, também em Juízo, a prática de condutas infracionais equiparadas ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico de drogas, tendo declarado: "Eu vim através do Zé Deitado porque eu estava devendo dinheiro e ele disse, você tem que ir lá numa favela minha em cima do Bonfim para guerrear para mim lá, pagou a passagem, eu e mais três meninos, aí nós fomos para cima do Bonfim. Três meses ficou traficando para ele". Tem-se, portanto, como incontestáveis a autoria e materialidade dos atos infracionais equiparados aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, de associação para a prática de tráfico de drogas e de tráfico de drogas, devendo ser mantida a procedência da representação formulada pelo Ministério Público. 6. "Ademais, é improcedente a alegação de que a participação d[o] menor no comércio ilícito de entorpecentes não poderia ser classificada como ato infracional análogo ao tráfico de drogas, porque caracterizaria, na verdade, grave forma de exploração do trabalho infantil, segundo a Convenção n. 182 da OIT. Isso porque não existe incompatibilidade normativa entre a capitulação do mesmo fato como ato infracional e como odiosa exploração do trabalho infantil, com cuja erradicação o Brasil se comprometeu por tratado. Na realidade, a efetiva aplicação de medidas socioeducativas ao menor infrator cumpre, em parte, a obrigação convencional do Estado brasileiro de adotar medidas eficazes para retirar crianças e adolescentes das piores formas de trabalho infantil e 'assegurar sua reabilitação e inserção social', como prevê o art. 7º, 2, b, da Convenção n. 182 da OIT. Assim, considerados os requisitos e a finalidade das medidas socioeducativas previstas na Lei n. 8.069/1990, é manifestamente equivocada a alegação de que apenas a adoção de medidas de proteção em favor da menor seria juri-dicamente adequada a promover os objetivos convencionais". (STJ. HC n. 1.011.283, Ministro Og Fernandes, DJEN de 03/07/2025.) 7. Como se sabe, a confissão espontânea do autor que admite sua participação no crime e, ao mesmo tempo, aponta o envolvimento de outros indivíduos, não tem o condão, por si só, de configurar um acordo de delação premiada, o qual constitui negócio jurídico personalíssimo, que gera obrigações e direitos entre as partes celebrantes, conforme previsto no art. 3º-B, da Lei n° 12.850/13. Demais disto, a medida socioeducativa não tem finalidade punitiva, retributiva ou ressocializadora como a sanção penal, uma vez que objetiva priorizar práticas restaurativas, de caráter pedagógico, não sendo aplicável, por consectário lógico, o instituto da delação premiada. 8. Havendo provas de materialidade e autoria acerca da participação do adolescente na prática de diversos atos infracionais equiparados a crimes graves, fica demonstrada a sua reiteração, circunstância esta que, cumulada à sua confissão acerca da prática de ato infracional cometido com violência, revela-se apta a indicar a necessidade da medida socioeducativa de internação, especialmente quando evidenciada a necessidade de se resguardar o adolescente e afastá-lo do meio criminoso. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal sob nº 8004137-78.2024.8.05.0244, da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bomfim - BA, tendo como Apelante W.D.S.S. e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme deliberação constante na Certidão de Julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto condutor. 3